Tribunal: TJES
Processo: 5017369-70.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017369-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUHAI SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: TATIANA BOTELHO QUARTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE RECORRIDA. REVELIA DECRETADA. VEÍCULO FURTADO E POSTERIORMENTE ENCONTRADO COM AVARIAS. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO PREJUDICADO
. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5017369-70.2023.8.08.0048

Recorrentes: UHAI SEGURADORA S/A

Recorrida: TATIANA BOTELHO QUARTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6211903).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UHAI SEGURADORA S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
nulidade da sentença de 1º grau, que decretou a sua revelia, por ausência de citação válida;
b)
não comprovação da perda total do veículo segurado;
c)
as avarias do veículo decorrentes do furto/sinistro não são superiores a 75% do valor de referência da Tabela Fipe;
d)
que o veículo da recorrida foi localizado intacto, apresentando apenas desgastes do uso habitual pela idade de fabricação (16 anos).

Inicialmente, em relação à alegação da nulidade da sentença que decretou a revelia da parte recorrente, entendo que a sua citação foi válida, cujo A.R. de citação foi recebido em 28/07/2023 (ID 6211816), iniciando-se o prazo legal para oferecimento de contestação (15 dias), nos termos do Enunciado nº 13 do FONAJE.
[1]
Contudo, a contestação foi apresentada extemporaneamente, somente em 31/08/2023 (ID 6211821), agindo com acerto o juízo de piso ao decretar a sua revelia.

Quanto ao mérito, verifico que o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, afastando a condenação por danos morais e condenando a parte recorrente a pagar à recorrida
a importância de R$ 19.646,00 (dezenove mil e seiscentos e quarenta e seis reais) a título de indenização securitária, reconhecendo a ilegalidade da cobertura securitária e considerando o valor da tabela FIPE do veículo (pois nesse caso o valor do conserto ultrapassou o seu valor de mercado).

Entretanto, em relação às alegadas avarias do veículo, em que pese a decretação de revelia da parte recorrente, entendo ser imprescindível,
in casu,
a realização de perícia a fim de atestar se todas as peças e serviços listados no orçamento apresentado pela recorrida no ID 6211805 foram ocasionados pelo sinistro/furto do automóvel ou se também são decorrentes da ação do tempo, considerando que o veículo foi fabricado em 2007 (ID 6211809).

Além do mais, pelas fotografias do veículo colacionadas pela parte recorrente em suas razões recursais, pairam dúvidas se realmente as avarias ocasionadas no veículo em decorrência do sinistro perfazem o montante estabelecido no indigitado orçamento (R$ 28.088,62 – ID 6211805).

Assim,
diante da controvérsia instalada, imprescindível a realização de prova pericial técnica para o deslinde da
quaestio
em voga, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, devendo a sentença ser anulada parcialmente nesse aspecto, mantendo-se inalterada em relação à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
para processamento e julgamento da presente demanda, por necessidade de realização de perícia complexa, anulando-se parcialmente a sentença para o fim de julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
JULGANDO PREJUDICICADO
o recurso apresentado por
UHAI SEGURADORA S/A
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relato
r

[1]

Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)